Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vistos etc. Considerando o noticiado pela parte agravada1, informando que o título executivo que aparelha o executivo subjacente e permeia a resolução deste recurso transitara em julgado, tornando-se intangível, esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 39640037